Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: OBRIGAÇÃO DE PAGAR: NÃO APRECIADA A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL: VALORES DEPOSITADOS E DISPONIBILIZADOS AO CREDOR NÃO SERIAM SUFICIENTES À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PREJUÍZO EVIDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra sentença que encerrou a fase de cumprimento da obrigação imposta no comando judicial originário. A recorrente sustenta, em síntese, que a respectiva obrigação não teria sido totalmente satisfeita, sob os seguintes argumentos: (a) o valor adimplido não seria suficiente para solver o débito, pois o cálculo apresentado pela contadoria judicial padeceria de “erro material”; (b) só teria ocorrido um depósito de R$ 3.631,23; (c) “o valor remanescente apresentado pelo último cálculo (R$ 5.446,93) é completamente equivocado, incoerente e enseja enriquecimento ilícito por parte dos réus”.
II. Da análise do curso processual, denota-se que foram realizados e disponibilizados ao credor dois depósitos bancários (R$ 3.631,23 – ID. 22350089 e 22350112 e R$ 5.446,93 – ID. 322350114), cujo montante, em primeira análise, poderia não ser suficiente à quitação do débito exequendo (R$ 12.303,95 – ID. 22350102).
III. Forte nesse fundamento (insuficiência do valor depositado, qual seja, R$ 9.078,16, à quitação do débito de R$ 12.303,95), o credor ofertou impugnação aos cálculos da contadoria judicial, sendo que as alegações não foram apreciadas pelo Juízo originário que, após o último depósito efetuado pela requerida, prolatou a sentença extintiva (pagamento estaria de acordo com os já impugnados cálculos da contadoria).
IV. Nesse passo, forçoso reconhecer a aparente insuficiência da fundamentação da conclusão jurídica (satisfação da obrigação), diante da falta de enfrentamento das alegações do credor em sede de impugnação aos cálculos judiciais (CPC, art. 489, § 1o, IV).
V. Demais disso, a imediata apreciação da matéria por este órgão revisional não se mostraria adequada, dada a necessidade da observância do contraditório e do eventual prosseguimento das demais medidas constritivas, caso se conclua pela existência de débito remanescente.
VI. Portanto, por não despontar a satisfação da obrigação (CPC, artigo 924, II), imperiosa a reforma da sentença para ainda se permitir a continuidade da fase de cumprimento de sentença (execução).
VII. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença. Determinado o prosseguimento da fase de cumprimento da sentença, nos termos dos supracitados itens IV a VI da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).